Tribunal: CARF
Processo: 11060.721814/2017-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11060.721814/2017-40
ACÓRDÃO
2202-011.379 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARI NEITZKE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. TRIBUTAÇÃO DE JUROS INCIDENTES
NO LEVANTAMENTO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS. TEMA DE REPETITIVO No
504. REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. ARTIGO 99 RICARF.
Os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais possuem natureza
remuneratória e não escapam à tributação pelo IRPF.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Votou pelas conclusões o Conselheiro Thiago Buschinelli
Sorrentino, que manifestou interesse em declarar voto.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Marcelo de Sousa Sateles
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente)

Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.379 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.721814/2017-40
2

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado para exigir da Recorrente Imposto de Renda
não retido na fonte (IRRF) por força de medida judicial e infração de fatos geradores ocorridos
entre 21/08/2012 e 31/08/2018 (fls. 39-43), conforme descrição abaixo:

IMPOSTO DE RENDA NÃO RETIDO/RECOLHIDO POR FORÇA DE MEDIDA JUDICIAL
INFRAÇÃO: IMPOSTO DE RENDA NÃO RETIDO/RECOLHIDO - TRIBUTAÇÃO
EXCLUSIVA NA FONTE Falta de retenção e recolhimento de imposto de renda
incidente sobre rendimentos auferidos (juros no levantamento de depósito
judicial em favor do depositante). A fonte pagadora esteve impedida de reter na
fonte o imposto de renda sobre os pagamentos efetuados, e não tendo o
contribuinte efetuado o pagamento do imposto incidente sobre tais rendimentos,
procede-se ao presente lançamento de ofício, conforme relatório fiscal em anexo.
(fl. 40)

De acordo com o relatório fiscal (fls. 45-61), o imposto seria exigido sobre juros
incidentes em depósito judicial, questão bem esclarecida no trecho abaixo:

Conforme extrato da conta judicial e Alvará apresentados em atendimento ao
Termo de Início do Procedimento Fiscal, abaixo destacados, o valor levantado, na
data de 23/08/2012, foi de R$ 19.185.991,31 (dezenove milhões cento e oitenta e
cinco mil novecentos e noventa e um reais e trinta e um centavos). Desta forma,
os juros recebidos [diferença entre o valor levantado (R$ 19.185.991,31 e o valor
depositado (R$ 13.456.760,68)] perfazem o montante de R$ 5.729.230,63 (cinco
milhões setecentos e vinte e nove mil duzentos e trinta reais e sessenta e três
centavos). (fl. 49)

A Recorrente opôs impugnação em que alega que os juros Selic que incidem sobre o
valor depositado não poderiam ser considerados como renda eis que visam tão somente a
recomposição de seu patrimônio pelo tempo de indisponibilidade (fls. 72-84).
Sobreveio o acórdão no 105-011.967, proferido pela 5a TURMA/DRJ05, que
entendeu pela improcedência da impugnação (fls. 102-118), assim ementado:

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.379 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.721814/2017-40
3
Ano-calendário: 2012
MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. DECISÃO DEFINITIVA DE MÉRITO. SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL E SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VINCULAÇÃO DOS
ÓRGÃOS JULGADORES ADMINISTRATIVOS.
No âmbito do contencioso administrativo-fiscal, tem-se por imperativa a
observância das decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, ou
dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 – Código de
Processo Civil, as quais devem ser reproduzidas pelos órgãos julgadores
administrativos.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012
LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL. JUROS. RENDIMENTO TRIBUTÁVEL.
Os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais possuem natureza
remuneratória e não escapam à tributação pelo imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza.

Cientificada em 17/11/2023 (fl. 122), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
18/12/2023 (fls. 124-144), em que aborda os mesmos argumentos da Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conhecimento
Conheço do Recurso Voluntário pois é tempestivo e preenche os demais
pressupostos de admissibilidade.
Destaco que a lide versa sobre a possibilidade de serem incluídos os juros em
depósitos judiciais na base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Física pois, de acordo com a
Recorrente, tais valores teriam a finalidade de recompor o patrimônio subtraído e estariam
abarcados pela Solução de Consulta no 116 de 2016.
Ademais, a Recorrente cita entendimentos jurisprudenciais e doutrinários, razão
pela qual destaco que apenas os julgamentos vinculantes do Poder Judiciário e Súmulas
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.379 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.721814/2017-40
4
Administrativas são de reprodução obrigatória nesta instância de julgamento. Por essa razão, as
referências indicadas serão tidas apenas como reforço argumentativo da tese de defesa.
É o que passo a enfrentar.

Da incidência de IRPF sobre juros no levantamento de depósitos judiciais
realizados nos termos da Lei no 9.703, de 17 de novembro de 1998 – Tema de Repetitivo no 504
A Recorrente alega neste capítulo recursal, em síntese, que os juros Selic não que
incidem no levantamento de depósitos judiciais possuem natureza moratória e que não
consistiriam em renda. Ademais, alega que se não houvesse depósito e fosse pleiteada a repetição
do indébito, não haveria a tributação pelo Imposto de Renda, conforme entendimento pacificado
no âmbito do Supremo Tribunal Federal.
Destaco que, embora não ignore as assimetrias causadas pela jurisprudência judicial
em matéria tributária no tocante à repetição de indébito e o depósito judicial, a função do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é zelar pela aplicação da lei à luz dos fatos e se curvar
aos precedentes vinculantes firmados pelo Poder Judiciário.
Não por outro motivo, a decisão recorrida se embasou amplamente no Recurso
Especial no 1138695/SC, recurso representativo de controvérsia que fixou entendimento
vinculante para todo o Poder Judiciário de que os juros incidentes em depósitos judiciais possuem
natureza remuneratória, conforme Tema de Repetitivo no 504.
Trata-se de entendimento atualmente vigente que vincula os conselheiros do CARF
e, mesmo após o enfrentamento da matéria pelo STF, a compreensão acerca da tributação dos
juros que incidem no levantamento de depósitos judiciais persistiu.
Sobre isso, inclusive, a decisão recorrida muito bem narra como ficou o desfecho da
controvérsia após a pacificação, pelo STF, da questão referente à não tributação dos juros que
incidem na repetição do indébito, conforme trechos abaixo transcritos:

Relembre-se que o imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem
como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda,
assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos; e
de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os demais acréscimos
patrimoniais (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional
(CTN), arts.43/45).
A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma
de percepção, e contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade econômica
ou jurídica de renda (CTN, arts.43/45).
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.379 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.721814/2017-40
5
As dúvidas que pairavam sobre a matéria em testilha foram eliminadas quando da
fixação da Tese 962 pelo Supremo Tribunal Federal, firmada em repercussão
geral, que resultou na readequação do entendimento do STJ, em juízo de
retratação, em relação ao Tema 505, mas que manteve hígida a conclusão firmada
em relação ao Tema 504.
O Tema 505 abordou a discussão sobre a exclusão dos juros SELIC incidentes
quando da devolução de valores em depósito judicial feito na forma da Lei no
9.703/98 e quando da repetição de indébito tributário, firmando, incialmente,
conforme Acórdão publicado em 31/5/2013, tese no sentido de que “quanto aos
juros incidentes na repetição do indébito tributário, inobstante a constatação de
se tratarem de juros moratórios, se encontram dentro do âmbito da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL, dada a sua natureza de lucros cessantes, compondo o
lucro operacional da empresa”.
O Tema 962 do STF (repercussão geral), por outro lado, após a manifestação do
STJ, abordou a questão da incidência do IRPJ e da CSLL sobre a taxa Selic (juros de
mora e correção monetária) recebida pelo contribuinte na repetição do indébito
(leading case Recurso Extraordinário no 1063187), fixando a seguinte tese: “É
inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa
Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário”.
Em decorrência, conforme Acórdão publicado em 8/5/2023 (Recurso Especial no
1138695/SC), o STJ, em juízo de retratação, modificou a tese do Tema 505/STJ,
em razão do julgamento do Tema 962 da Repercussão Geral do STF, nos seguintes
termos: “Os juros SELIC incidentes na repetição do indébito tributário se
encontram fora da base de cálculo do IR e da CSLL, havendo que ser observada a
modulação prevista no Tema no 962 da Repercussão Geral do STF – Precedentes:
RE no 1.063.187/SC e Edcl no RE no 1.063.187/SC.

Neste particular, cumpre destacar o teor do Rema de Repetitivo no 504 e o seguinte
trecho da anotação da NUGEPNAC acerca do tema, extraída do site do STJ:

Os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais possuem natureza
remuneratória e não escapam à tributação pelo IRPJ e pela CSLL.
(...)
Conforme acórdão publicado no DJe de 8/5/2023, a Primeira Seção, por
unanimidade, em juízo de retratação, modificou a tese do Tema 505/STJ, em
razão do julgamento do Tema 962 da Repercussão Geral do STF. Mantida a tese
referente ao Tema 504/STJ.
O Ministro relator destacou: "(...)muito embora signifique uma superação da tese
repetitiva adotada por este STJ no TEMA 505/STJ, significa também que todas as
demais teses repetitivas adotadas pelo STJ no que diz respeito à incidência do IR e
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.379 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.721814/2017-40
6
da CSLL sobre juros de mora restam preservadas. Assim, muito embora o TEMA
505/STJ deva sofrer modificação para ser adaptado ao Tema n. 962 da
Repercussão Geral, continuam em pleno vigor o TEMA 504/STJ (...)"1

Ocorre que a hipótese da Recorrente é limítrofe à aplicação dos temas em questão,
dado que o depósito foi realizado para suspender a exigibilidade de crédito tributário que estava
sendo exigido em seu desfavor, referente a ganho de capital com relação à alienação de
participação societária e, como bem narra o relatório fiscal, a Recorrente obteve a segurança e
levantou o depósito com a incidência de juros, nos termos abaixo:

De acordo com as informações disponíveis nas bases de dados da Secretaria da
Receita Federal do Brasil2 e consulta ao sitio da Justiça Federal RS3 , apurou-se
que o sujeito passivo, no ano de 2008, efetuou depósito judicial (código
arrecadação 7431) e impetrou o Mandado de Segurança Preventivo sob n.o
2008.71.00.014450-5, pleiteando a não incidência do IR sobre o Ganho de Capital
auferido na alienação de sua participação societária na empresa Nutrella
Alimentos S/A, CNPJ 87.045.217/0001-04.
O Mandado de Segurança Transitou em Julgado com decisão favorável ao pleito
do sujeito passivo, ocorrendo assim, o levantamento dos valores depositados
judicialmente.
Nesse contexto, o sujeito passivo foi intimado a apresentar cópia do Alvará
judicial com autenticação mecânica e/ou extrato da conta judicial referente ao
levantamento do referido depósito. (fl. 46)

Esse limite se dá pois caso a Recorrente pagasse o valor e se repetisse do indébito,
os juros incidentes não sofreriam a incidência de imposto de renda, entendimento que não
socorre aos depósitos judiciais genericamente considerados.
A dúvida aqui paira acerca da aplicação do entendimento relativo ao Tema de
Repercussão Geral no 962 em hipótese análoga à repetição do indébito, pois a Recorrente realizou
o depósito judicial justamente para realizar um “pagamento sujeito à condição resolutiva”.”
Veja-se que, à época, a situação dos depósitos era regulada tanto pelo CTN, que
prevê a atribuição de efeito suspensivo ao depósito, como se verifica do artigo 151, inciso II,
corroborado com o artigo 1o, § 3o, inciso II, da Lei no 9.703, de 1998, que considera o depósito
judicial como pagamento provisório que se converte em “definitivo proporcionalmente à exigência

1 Disponível em
https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&s
g_classe=REsp&num_processo_classe=1138695.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.379 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.721814/2017-40
7
do correspondente tributo ou contribuição, inclusive seus acessórios, quando se tratar de
sentença ou decisão favorável à Fazenda Nacional”.
Com fito de resolver essa aparente contradição de que a repetição do indébito
enseja repetição acréscimo patrimonial frente ao levantamento do depósito como rendimento
tributável a própria Receita Federal do Brasil veio a pacificar o entendimento de que estas
situações são, em verdade análogas, como se verifica da Solução de Consulta COSIT no 116, de
2016, que tem a seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF DEPÓSITO
EXTRAJUDICIAL. LEVANTAMENTO. JUROS. TRIBUTAÇÃO.
Os juros acrescidos ao valor devolvido ao depositante, na hipótese de depósito
extrajudicial referente a tributos e contribuições federais administrados pela
Secretaria da Receita Federal (RFB) do Ministério da Fazenda, realizado nos
termos da Lei no 9.703, de 17 de novembro de 1998, constituem rendimento não
tributável pelo IRPF.
Dispositivos Legais: Lei no 9.703, de 17 de novembro de 1998, art. 1o;
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - Regulamento do Imposto sobre a
Renda (RIR/1999), art. 55, XIV.

O racional da Solução de Consulta pode ser evidenciado abaixo:

07. Daí decorre que, embora seja chamado de depósito, o procedimento
estabelecido por essa Lei mais se aproxima de um pagamento sujeito à condição
resolutiva. Tanto é, que a lei faz referência a “pagamento definitivo”, na hipótese
de decisão favorável à União, e à “restituição”, para a situação em que o valor
deve ser devolvido ao sujeito passivo da relação jurídico tributária.
08. Sendo assim, para efeito de tributação pelo IRPF, os valores “depositados” nos
termos da Lei no 9.703, de 1998, e posteriormente devolvidos ao sujeito passivo,
devem receber o mesmo tratamento dado à repetição do indébito tributário.

Embora a compreensão deste Conselheiro Relator vá ao encontro da tese acima
trazida, que é invocada no Recurso Voluntário, é sabido que o STJ não atribuiu essa interpretação
sistemática e, ao alvedrio do que já vinha sendo reconhecido como válido pela administração
fiscal, entendeu que não estava dentro de sua competência a extensão da exclusão da SELIC na
repetição do indébito também do depósito judicial.
Isso pode ser verificado no acórdão proferido no julgamento EDcl no RECURSO
ESPECIAL No 1138695 - SC (2009/0086194-3). Vale menção os trechos abaixo:
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.379 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.721814/2017-40
8

Veja-se que o julgado é claro no sentido de que a interpretação conforme à
Constituição Federal dada pelo STF no RE n. 1.063.187/SC (Tema n. 962/STF) ao
art. 3o, §1o, da Lei n. 7.713/88; ao art. 17, do Decreto-Lei n. 1.598/77 e ao art. 43,
II e §1o, do CTN, o foi apenas para excluir do âmbito de aplicação desses
dispositivos a incidência do IR e da CSLL sobre a taxa SELIC recebida pelo
contribuinte na repetição de indébito tributário, não cabendo ao STJ realizar uma
extensão dessa exclusão já que se está apenas em juízo de retratação.
Consoante já me manifestei em outra oportunidade (ver voto-vista na AR n.
3.616/PE, Primeira Seção, Rel. Min. Francisco Falcão, julgada em 08.11.2023), a
realização de juízo de retratação se limita ao objeto do recurso coincidente com o
objeto da repercussão geral julgada pelo STF em recurso extraordinário interposto
em outro processo. Por congruência, a retratação somente poderá se referir
exclusivamente a esse ponto, somente atingindo as demais questões do processo
se houver relação de prejudicialidade. Interpretação dos arts. 1.030, II e 1.041,
§2o, do CPC/2015, para a congruência, e do art. 1.041, §1o, do CPC/2015, para a
prejudicialidade. A razão é simples: o que não foi objeto de recurso extraordinário
sobrestado no aguardo do desfecho da repercussão geral sofreu preclusão
consumativa, portanto não enseja retratação, e o que já foi definitivamente
julgado sem qualquer recurso extraordinário interposto formou coisa julgada que
deve ser ao máximo protegida em nome da segurança jurídica, sofrendo
retratação em termos os mais restritos possíveis.
Assim, em nome da segurança jurídica, o decote deverá ser sempre restritivo, se
limitando àquilo em que o acórdão divergir do entendimento do STF, tendo o
acórdão embargado sido bastante claro a respeito da amplitude da ratio
decidendi adotada pelo STF, limitando-a à taxa SELIC percebida em razão da
repetição de indébito tributário que, excepcionalmente, não possui natureza de
lucros cessantes, conforme trecho suso transcrito.
Assim, a tese referente ao TEMA 504/STJ a respeito da taxa SELIC sobre o
levantamento de depósitos judiciais restou intocada simplesmente porque não foi
objeto da repercussão geral e, portanto, não poderia ser objeto da retratação.
Importante salientar que o juízo de retratação não abre novamente a instância
para o exame de tudo quanto decidido nos autos. Assim, impertinente novo
exame da natureza jurídica de danos emergentes ou de lucros cessantes da taxa
SELIC, ou de sua incindibilidade, ou da equiparação do depósito judicial a
pagamento.2

2 STJ. Superior Tribunal de Jusitça. EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1138695 - SC (2009/0086194-3).
2025. Disponível em: https://www.conjur.com.br/wp-
content/uploads/2025/02/STJ_200900861943_tipo_integra_297077458.pdf. Acesso em: 11 de agosto de
2025.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.379 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.721814/2017-40
9
Verifica-se que, nos termos do artigo 99 do RICARF, os Conselheiros do CARF estão
obrigados a reproduzir as decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Superior
Tribunal de Justiça. Obedecer e reproduzir o julgado tolhe o poder de julgador administrativo de
(re)interpretar os limites do que foi decidido pelos tribunais superiores, sobretudo pela menção
expressa dada pelo STJ de que a interpretação do Tema 962 do STF deve ser realizado com
parcimônia, não sendo extensível aos depósitos judiciais realizados para suspender a exigibilidade
de crédito tributário.
Dessa forma, dada a vinculação ao precedente firmado pelo STJ, entendo pela
improcedência do pleito recursal.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino

Senhora Presidente, congratulo o eminente conselheiro-relator pelo cuidadoso e
preciso voto, e peço licença para divergir especificamente quanto aos fundamentos pertinentes à
aplicabilidade vinculante da orientação firmada nos temas 504 e 505/STJ.
O emprego da técnica de distinção não viola a autoridade do precedente, que
permanece intacta, pois a razão para se deixar de aplicar a orientação então firmada é a
divergência entre os pressupostos fáticos-jurídicos determinantes, isto é, a falta de incidência e de
subsunção (Duxbury, N. (2008). The Nature and Authority of Precedent. Cambridge: Cambridge
University Press. doi:10.1017/CBO9780511818684).
Como bem observou o Min. Victor Nunes Leal, não se deve estender o espectro de
aplicabilidade de uma orientação jurisprudencial para âmbito alheio ao que permitem os critérios
determinantes que fundamentaram o precedente.
Num debate pouco conhecido havido no Supremo Tribunal Federal – STF, durante o
julgamento de um recurso extraordinário que não costuma ser encontrado na base de pesquisa
aberta ao público, mantida pela Corte, o Ministro Victor Nunes Leal registrou um aviso cardeal
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.379 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.721814/2017-40
10
àqueles que desejassem bem aplicar os enunciados sumulares, como instrumentos de
estabilização de precedentes.
Como se sabe, deve-se ao Ministro Victor Nunes Leal a adoção da “Súmula
Vinculante do Supremo Tribunal Federal” como técnica decisória, destinada a assegurar
homogeneidade, segurança jurídica e celeridade à atuação jurisdicional do STF.
Na assentada em que julgado o RE 54.190, os colegas do Ministro Victor Nunes Leal
estenderam a aplicação da Súmula 303/STF para uma suposta elipse nela contida. Dado o
enunciado afirmar que um dado tributo não seria devido antes de 21/11/1961, alguns ministros
entenderam que o enunciado permitira a tributação após aquela data. Evidentemente, o texto
sumular não comportava essa interpretação, pois havia outros fundamentos determinantes que
poderiam invalidar a tributação após a data indicada, e que nela não constavam, simplesmente
porque o Tribunal não os havia examinado.
Diferentemente do recurso voluntário, apenas o recurso extraordinário baseado no
art. 102, III, b da Constituição e aquele sujeito ao regime da repercussão geral têm a causa de
pedir aberta. Os demais recursos extraordinários tem a causa de pedir fechada, de modo que a
Corte não pode conhecer de novos fundamentos.
Disse o Ministro Victor Nunes Leal, à época:

O Sr. Ministro Victor Nunes: Exatamente por isso, eminente Ministro Gonçalves
de Oliveira, é que me parece não estar previsto.
[...]
O Sr. Ministro Victor Nunes: Retomando o fio de meu raciocínio, contraditado,
antecipadamente, pelos eminentes Ministros Gonçalves de Oliveira e Pedro Chaves7, peço
vênia para uma consideração preliminar. Se tivermos de interpretar a Súmula com todos os
recursos de hermenêutica, como interpretamos as leis, parece-me que a Súmula perderá
sua principal vantagem. Muitas vezes, será apenas uma nova complicação sobre as
complicações já existentes. A Súmula deve ser entendida pelo que exprime claramente, e
não a contrario sensu, com entrelinhas, ampliações ou restrições. Ela pretende pôr termo a
dúvidas de interpretação e não gerar outras dúvidas. No ponto em debate, a Súmula
declara que não é devido o selo nos contratos celebrados anteriormente à Emenda
Constitucional 5. Mas não afirma que, celebrado o contrato posteriormente, o selo seja
devido.
[...]
O Sr. Ministro Victor Nunes: A Súmula foi criada para pôr termo a dúvidas. Se ela
própria puder ser objeto de interpretação laboriosa, de modo que tenhamos de interpretar,
com novas dúvidas, o sentido da Súmula, então ela perderá a sua razão de ser. [...]
O Sr. Ministro Victor Nunes: Faço um apelo aos eminentes colegas, para não
interpretarmos a Súmula de forma diferente do que nela se exprime, intencional e
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.379 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.721814/2017-40
11
claramente. Do contrário, ela falhará, em grande parte, à sua finalidade. Quando a Súmula
afirma que não é devido o selo se o contrato for celebrado anteriormente à vigência da
Emenda Constitucional 5, sobre esta afirmação, e somente sobre ela, é que já está tranqüila
a orientação do Tribunal. Quanto a ser devido o selo nos contratos posteriores, o Tribunal
Pleno ainda não definiu a sua jurisprudência.

Acautelados pelo aviso do responsável pela introdução do sistema sumular em
nosso ordenamento jurídico, devemos dar máxima efetividade ao que diz os textos dos
precedentes vinculantes, sem, contudo, estendê-los para hipóteses diversas.
Em sentido semelhante, a necessidade de análise prévia da aplicabilidade do
precedente é essencial, conforme reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, no seguinte
julgado:

Inicialmente, cabe frisar que a aplicação de um precedente judicial [...] apenas
pode ocorrer após a aplicação da técnica da distinção (distinguishing), a qual se
refere a um método de comparação entre a hipótese em julgamento e o
precedente que se deseja a ela aplicar.
A aplicação de tese firmada em sede de recurso repetitivo a uma outra hipótese
não é automática, devendo ser fruto de uma leitura dos contornos fáticos e
jurídicos das situações em comparação pela qual se verifica se a hipótese em
julgamento é análoga ou não ao paradigma. Dessa forma, para aplicação de um
precedente, é imperioso que exista similitude fática e jurídica entre a situação em
análise com o precedente que visa aplicar.
A jurisprudência deste STJ aplica a técnica da distinção (distinguishing), a fim de
reputar se determinada situação é análoga ou não a determinado precedente.
Nesse sentido: RE nos EDcl nos EDcl no REsp 1.504.753/AL, 3a Turma, DJe
29/09/2017); REsp 1.414.391/DF, 3a Turma, DJe 17/05/2016; e, AgInt no RE no
AgRg nos EREsp 1.039.364/ES, Corte Especial, DJe 06/02/2018.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.254.567/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 16/8/2018.)

No caso em exame, surge a questão incidental de se definir a vinculação deste
Colegiado à orientação firmada nos temas 504 e 505/STJ, assim redigida:

TEMA 504/STJ
Os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais possuem natureza
remuneratória e não escapam à tributação pelo IRPJ e pela CSLL.

Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.379 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.721814/2017-40
12
TEMA 505/STJ
Os juros SELIC incidentes na repetição do indébito tributário se encontram fora da
base de cálculo do IR e da CSLL, havendo que ser observada a modulação prevista
no Tema n. 962 da Repercussão Geral do STF - Precedentes: RE n. 1.063.187/SC e
Edcl no RE n. 1.063.187/SC.

Na linha do aviso formulado pelo min. Victor Nunes Leal, é evidente que a
vinculação firmada nos referidos precedentes é inaplicável, na medida em que eles se referem ao
IRPJ e à CSLL, e estamos a tratar de IRPF. Conquanto a distinção do tributo fosse bastante em si
mesma para firmar a falta de vinculação, deve-se também ter presente que os regimes de
apuração desses tributos (ou modalidades de tributos), de modo a impedir aplicação automática,
linear e imponderada da orientação indicada às pessoas jurídicas.
De todo modo, é relevante registrar uma observação lateral. Para que fosse
logicamente admissível discutir-se a vinculação, seria necessário assumir a transcendência dos
fundamentos determinantes dos precedentes, em relação não apenas à eficácia persuasiva do
precedente, mas também em relação à obrigatoriedade da respectiva observância.
Contextualize-se: diante da gargantuana quantidade de recursos e ações a decidir, o
mecanismo da transcendência dos fundamentos determinantes surgiu da necessidade de os
órgãos fracionários e monocráticos do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça
justificarem a prolação de decisões sem a observância das regras de plenário e de colegiado.
Como se sabe, tradicionalmente, as regras processuais exigem a tomada de
decisões coletivas em órgãos colegiados. Porém, a logística necessária para reunir os membros de
um tribunal passou a ser considerada ineficiente, associada à experiência desgastante, dada a
existência de uma pletora de recursos e ações a serem decididas, muitas vezes pertinentes a
temas considerados triviais ou maçantes. Para evitar que um membro de um tribunal fosse
acusado de usurpar a competência do colegiado, a solução legislativa permitiu expressamente que
os julgadores decidissem individualmente os casos, em caráter terminativo, desde que presentes
alguns requisitos. Dentre tais requisitos havia a existência de orientação firmada pelo respectivo
plenário ou por todas as turmas componentes da seção de julgamento.
Logo essa solução se mostrou insuficiente, na medida em que muitos casos, apesar
da semelhança, estavam assentados em parâmetros de controle diversos. Essa falta de identidade,
apesar da proximidade analógica, é bem exemplificada com as discussões acerca da validade do
IPTU progressivo, anteriormente à EC 29/2000. A rigor, uma vez declarada incidentalmente a
inconstitucionalidade da legislação de um dado município, como, e.g., Santo André/SP, o tribunal
ainda estaria obrigado a examinar, en banc, a legislação dos demais 5.570 municípios3.

3 Aqui cometo uma anacronia ou um erro material intencional, pois, quando julgado o Leading case do IPTU
Progressivo pelo STF, ainda não havia exatamente 5.570 municípios (essa quantidade é contemporânea à
redação desta declaração de voto). Porém, quantitativamente, o erro é irrelevante para demonstrar que a
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.379 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.721814/2017-40
13
É aqui que entra a transcendência dos motivos determinantes.
Para permitir que cada julgador decidisse monocraticamente casos oriundos dos
demais 5.570 municípios, o Judiciário passou a considerar que a similitude das discussões seria
suficiente para afastar a alegação de usurpação de competência do colegiado.
Replicar esse mecanismo no âmbito de um órgão de controle administrativo é
temerário, por duas razões essenciais.
A primeira é a evidente falta de propósito: órgãos de controle administrativo, como
este CARF, não têm permissão para proferir decisões monocráticas. No melhor dos mundos
possíveis a que aludiu Leibniz, o transplante do instrumento seria anódino.
Contudo, nossa realidade se aproxima mais é de um dos piores mundos possíveis.
Nos termos do RICARF/2023, um conselheiro que deixar de aplicar uma orientação
vinculante perderá o mandato. Trata-se de verdadeira capitis deminutio, e é altamente improvável
que qualquer um dos membros do colegiado busque, conscientemente, ir contra uma decisão
aplicável de um dos tribunais de sobreposição (aparentemente, é um exemplo típico de livro-texto
para demonstrar a racionalidade da Navalha de Hanlon).
Aprioristicamente, isto é, antes de analisado cada caso concreto contingente, de
possível ocorrência, é impossível humanamente determinar quais casos análogos serão
considerados como abrangidos pela orientação vinculante, na hipótese da transcendência. A
legislação de Xique-Xique/BA é semelhante o suficiente àquela de Santo André/SP? E se
estivermos a discutir a progressividade em relação a tributos diversos?
Veja-se que, em um exemplo de singular atenção ao quadro fático-jurídico, o STF
conseguiu ver para além da superfície do texto legal, ao perceber que a tentativa de estabelecer a
progressividade pela manipulação da base de cálculo, e não da alíquota, como usual, para escapar
das limitações impostas pelo precedente da Corte (RE 710.343, DJe 31/10/2012).
Evidentemente, os órgãos jurisdicionais que prolataram o precedente vinculante
estão em posição privilegiada e confortável para discutir se a orientação abrange a posteriori um
dado caso qualquer. Não apenas os membros do Judiciário possuem as garantias da vitaliciedade,
da inamovibilidade, e da irredutibilidade do subsídio, mas também é altamente improvável que os
colegas seriamente acusem-se de usurpar a autoridade dos próprios precedentes (cf. a Rcl 3.316-
AgR, Segunda Turma, DJ de 26.08.2005).
Pois bem, a partir do momento em que a transcendência dos fundamentos
determinantes for aceita como premissa para vincular o julgador administrativo, a ele impor-se-á
o dever incontornável de antecipar todas, quaisquer e cada uma das hipóteses análogas, mais ou
menos contíguas, às quais a orientação vinculante seria aplicável. Terrivelmente, ao contrário do
juiz, o julgador administrativo não tem a mesma latitude institucional. Se ele deixar de aplicar a

Corte buscara uma forma de não ter que gastar recursos para julgar colegiadamente uma enorme
quantidade de recursos.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.379 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.721814/2017-40
14
orientação vinculante para um caso análogo, fora da estrita identidade estabelecida pela redação
do precedente, o respectivo grau de exposição às consequências administrativas será
incomensuravelmente maior.
Assim, tanto pela ausência de função, como pelos riscos aferentes, entendo que a
técnica da transcendência dos fundamentos determinantes é inaplicável ao aspecto vinculante
dos precedentes.
Não obstante, persiste a eficácia persuasiva do precedente, cujas razões podem ou
não sensibilizar o juízo a ser realizado pelo julgador administrativo.
Diante do exposto, renovo o pedido de licença ao eminente conselheiro-relator,
tão-somente para divergir em relação ao fundamento específico da vinculação do precedente
relacionado ao IRPJ e à CSLL, para entender que ele não é linearmente, ipso facto, aplicável às
questões que versem sobre IRPF.
Essa divergência pontual não afeta o resultado do julgamento, pois, sem prejuízo
de novo exame da matéria e possível evolução, aplico os respectivos fundamentos, por sua
eficácia persuasiva.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino
Fl. 165
DF CARF MF
Original